Tribunal: STF
Processo: HC 223160
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlo Daniel Basto em favor de Rosiele Borges da Silva contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a liminar, nos autos do HC 788.111/PR..



    Consta dos autos (eDOC 2, p. 105) que a paciente foi presa em flagrante em 5.11.2022 pela suposta prática dos crimes do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003, em razão da apreensão de uma arma de fogo com munições, 72 g de cocaína, 348 g de crack e 26 g de maconha.



    Narra o impetrante (eDOC 1), em síntese, que a paciente cria sozinha um filho de 6 meses de idade, de modo que deveria cumprir em casa a segregação cautelar, segundo o decidido por esta Corte no HC 143.641, de caráter coletivo.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional, no pertinente:



    “No local encontramos a senhora Rosiele Borges da Silva, esposa de Carlos, a qual foi informada e lido o referido mandado, indagada a mesma se havia a presença de armas drogas ou outro ilícito na residência, respondeu que sim, possuía uma arma de fogo do tipo pistola cal. 9mm, a qual estava ao lado de sua cama, sendo apreendida pela equipe, disse que não havia drogas no local, mais após minuciosa busca ,esta equipe logrou êxito em encontrar escondido no ralo da pia do banheiro, substancia análoga a maconha, crack e cocaína. Indagada a respeito das drogas a mesma admitiu que comercializa drogas, sendo a mais vendida o crack, que vende de r$ 200,00 a r$ 500,00 por noite, que comprou a arma de um homem paraguaio o mesmo fornecedor da droga, e que a arma é para se defender, e que pagou a quantia de r$ 6.000,00, também disse residir com sua irmã a qual trabalha na empresa lar e que a mesma saiu para trabalhar as 04h00 da manhã. Perguntado sobre seu esposo o sr. Carlos, a mesma disse que ele esta preso.(...)



     Rosiele estava com seu filho de seis (06) meses de idade, o qual ficou sobre a guarda de sua tia, a Sra Marli da Silva (...), a qual já tem o costume de cuidar da criança.” (eDOC 2, p. 105-107)



    Lembro que a concessão da ordem pela 2ª Turma no HC 143.641, de caráter coletivo, para determinar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, ressalvou a possibilidade de seu afastamento pelas peculiaridades de cada situação concreta.



    A prática do tráfico na residência familiar é uma dessas peculiaridades, especialmente quando os entorpecentes estão ao alcance próximo da criança, arriscando não somente iniciar uma adição como periclitar sua vida. Nesse sentido, destaco:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente, mãe de menor de doze anos, que traficava dentro de sua residência, de modo a submeter seus filhos à ambiência criminosa. Impropriedade. 3. Agravante que, no momento da prisão, já ostentava condenações definitivas anteriores. Foragida. Risco concreto de reiteração delitiva. 4. Agravo desprovido”.(AgR no HC 187.189, de minha relatoria, julgado em 24.8.2020)



    Além dos requisitos objetivos previstos no art. 318 do Código de Processo Penal, é necessária a comprovação da real necessidade e dependência entre filhos menores e sua genitora, como única responsável, comprovando-se a inexistência de qualquer outro familiar que possa assumir a guarda da criança. 



    Noto que não foram juntadas aos autos provas de que a menor ficaria desamparada na ausência da paciente – ou, em outras palavras, evidências da imprescindibilidade da prisão domiciliar na espécie. Isso porque a paciente informou possuir parente (tia) que já cuida da criança menor. (eDOC 2, p. 46).



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente